Tribunal: STF
Processo: AP 2532
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2024), pela prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado). 



    Em sede de alegações finais, a Procuradoria-Geral da República requereu a absolvição do réu pelos crimes descritos no aditamento à denúncia, nos termos do que dispõe o art. 386, V, do CPP, e a PROCEDÊNCIA da ação penal para condenar o réu apenas pela prática das condutas de associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP), nos termos do art. 69, caput, do CP (concurso material). 



    A Defesa de LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA apresentou alegações finais, sustentando a inexistência de provas para a condenação e a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 112). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo sobrestamento desta ação penal pelo prazo de trinta dias, para a realização de tratativas extrajudiciais necessárias à celebração do acordo de não persecução penal com o réu”(eDoc. 117) 



    A Central Integrada de Monitoramento Eletrônico, por meio do Ofício n.° 2205/2025 – CIME/SEAP/PA, encaminhou relatório com descumprimentos das condições impostas ao réu LUÍS CARLOS DE SOUSA FERREIRA, noticiando a violação da falta de comunicação e rompimento da tornozeleira eletrônica (petição STF nº 50218/2025).



    Em 7/10/2025, a Defesa de LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA apresentou justificativa para os descumprimentos informados pelo Juízo, argumentando, em síntese que (eDocs.150-152):



    “O Peticionário reside em local de notório e difícil acesso, na zona rural do Distrito de Taboca, onde a infraestrutura de comunicação é extremamente precária. A instabilidade dos serviços de telefonia e internet não é uma mera alegação, mas um fato público e notório que aflige a comunidade local.



     Esta falha estrutural, que foge completamente ao controle do réu, foi a causa direta para as falhas de comunicação do equipamento de monitoramento. Quanto ao rompimento da tornozeleira, este se deu de forma acidental e involuntária. O Peticionário, em suas atividades laborais rurais, que são sua única fonte de sustento, está sujeito a condições que, fortuitamente, podem levar a danos no equipamento. Não houve, em hipótese alguma, a intenção de se livrar da fiscalização estatal, mas sim um infortúnio”.



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. 



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que a defesa informou que o réu reside na Zona Rural do Distrito de Taboca/PA, cuja infraestrutura de comunicação é precária, ocasionando, muitas vezes, a perda de sinal da tornozeleira eletrônica.



    Informou, ainda, que o rompimento da cinta ocorreu de forma involuntária pelo réu, durante as atividades rurais realizadas por ele, cujo sustento depende exclusivamente desse trabalho.



    Além disso, a defesa do réu ressaltou o comprometimento do requerente com as medidas cautelares impostas, inclusive o seu comparecimento semanal perante o Juízo fiscalizador (eDoc.152).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará/PA, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos do réu.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente